Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007824-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ADOLFO SALIONI MELLO - CPF: 318.396.798-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como NELSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 073.583.851-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES - CPF: 930.365.581-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECARIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil.

Nas obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007824-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NELSON OLIVEIRA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELSON OLIVEIRA DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1003587-60.2019.8.11.0003
ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que “
o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança fundada em Cédula Rural começa a fluir a partir do vencimento de cada prestação
” (sic).

Elucida que “
considerando que a ação de cobrança foi ajuizada em 14 de abril de 2019, é medida de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão referente ao período que antecedeu os 05 (cinco) anos anteriores àquela data. Portanto, encontra-se prescrita a pretensão de cobrança das prestações com vencimento em 31.10.2005, 31.10.2006, 31.10.2007, 31.10.2008, 31.10.2009, 31.10.2010, 31.10.2011, 31.10.2012 e 31.10.2013
” (sic), portanto, entende que apenas a prestação vencida em 31/102014 não estava prescrita.

Menciona que “
o Banco do Brasil ingressou com ação de cobrança pelo rito ordinário, sendo que, neste caso, não se deve levar mais em consideração a data de vencimento da última parcela, pois não se trata de pretensão executiva, e sim de cobrança de algumas parcelas
” (sic).

Ressalta que “
banco agravado não promoveu o vencimento antecipado da dívida, deixando de cobrar judicialmente as prestações com vencimento em 2015, 2016, 2017 e 2018, antes, registre-se, da distribuição da ação, e também aquelas com vencimento depois da distribuição da ação
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da ação de cobrança, referente as parcelas vencidas anterior a 14/04/2014 (id. 164126691).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 02/05/2023, por esta Relatoria (id. 166846695).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
o termo inicial da prescrição, se tratando de contratos bancários os quais o pagamento do débito se dá mediante prestações mensais e consecutivas (em prestações), o termo inicial de contagem da prescrição é a data de vencimento final da obrigação de pagar e não a data de vencimento de cada prestação como alega o Recorrente
” (sic).

Relembra que “
o vencimento final da cédula rural pignoratícia emitida pelo Agravante junto ao Agravado possuia como data de vencimento final original o dia 31.10.2002, contudo, as partes firmaram um Termo Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, de número 009670232, por meio no qual restou firmado que o Agravante reconhecia ser devedor do montante total de R$ 32.210,80 (trinta e dois mil e duzentos e dez reais e oitenta centavos), comprometendo-se a pagar a dívida em 24 (vinte quatro) prestações anuais, no valor de R$ 1.866,86 cada, com vencimento da primeira parcela acordado na data de 31 de outubro de 2002 e a última fixada na data de 31 de outubro de 2025
” (sic).

No mais, defende que “
não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do Agravado, uma vez que não houve qualquer culpa por parte do Banco no que diz respeito a interposição do presente Agravo
” (sic), de modo que pugna pela manutenção do
decisum
(id. 169350187).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, conforme certificado no id. 164148659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de cobrança em desfavor de
NELSON OLIVEIRA DA COSTA
, que
diz respeito a uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que possuía como vencimento final original o dia 31/10/2002.

Ocorre que as partes firmaram um Termo Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 9670232, no valor de R$32.210,80 (trinta e dois mil, duzentos e dez reais e oitenta centavos), com vencimento final em
31/10/2025
.

Diante disso, resta demonstrado que a ação de base está fundada em contrato de empréstimo bancário, cuja prescrição incidente é a quinquenal, nos exatos termos do que dispõe o art. 206, § 5o, I do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

[...]

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Cumpre dizer que se tratando de contrato bancário, cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas "de trato sucessivo", o termo
a quo
do prazo prescricional a ser observado coincide com
a data de vencimento da última parcela
.

Mister lembrar também que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO –
INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– RECURSO NÃO PROVIDO. As Ações de natureza declaratória c/c condenatória estão sujeitas à prescrição e, se tratando de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo de cinco anos, com início na data do vencimento da última prestação (art. 206, § 5o, I, do CPC)”
(TJ-MT 10007640820228110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO –
PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, § 5o, I, CC – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo para ajuizamento de ação de cobrança em face do devedor de contrato/termo de confissão de dívida sem força executiva é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do CC, a contar do dia seguinte ao vencimento do título ou da última parcela avençada, e não da consumação da prescrição executória”
(TJ-MT 00018270320158110046 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023